Tribunal: STF
Processo: HC 67111
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-17
Data de publicação: 1989-03-17

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES).
QUADRILHA (SIMPLES, DESARMADA).
POSSIBILIDADE DE CONCURSO MATERIAL, SEM VIOLAÇÃO DA REGRA:
'NON BIS IN IDEM'. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES
INCANCELAVEL, NO CASO, PELA VIA DO 'HABEAS CORPUS', POR
DEPENDER DE REEXAME DE ELEMENTOS QUE INFLUIRAM NO 'QUANTUM' DO
AUMENTO DA PENA.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO, COM RESSALVA, NESSE PONTO, DA
VIA REVISIONAL.